Tribunal: TJSP
Processo: 0004356-79.2013.8.26.0132
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
COMPETÊNCIA - Valor da Causa. Reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, cuja jurisdição abranja os processos oriundos da Comarca de origem, para apreciação e julgamento do feito, uma vez que o valor atribuído à causa é inferior àquele previsto no caput do artigo 2o da Lei no 12.153/09. Determinada a remessa dos autos àquele órgão jurisdicional.
RECURSOS NÃO

Ementa:
COMPETÊNCIA - Valor da Causa. Reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, cuja jurisdição abranja os processos oriundos da Comarca de origem, para apreciação e julgamento do feito, uma vez que o valor atribuído à causa é inferior àquele previsto no caput do artigo 2o da Lei no 12.153/09. Determinada a remessa dos autos àquele órgão jurisdicional.
RECURSOS NÃO CONHECIDOS, com determinação.